Tribunal: TJDFT
Processo: 0718159-17.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-21

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. LICENÇA AMBIENTAL PARA RETIRADA DE CASCALHO. LIMINAR INDEFERIDA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS. DECISÃO MANTIDA. 01. Para concessão de medida liminar em mandado de segurança se mostra necessário a presença inequívoca da relevância da fundamentação, bem como o perigo de dano irreparável ou de difícil reparação, e, na hipótese, ambos não estão configurados. 02. “De acordo com o princípio da separação dos poderes, as razões de conveniência e de oportunidade dos atos administrativos foge ao controle jurisdicional do Estado.” 03. Recurso desprovido.Unânime.